Tribunal: STF
Processo: Pet 10474
Classe: Pet
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-11
Data de publicação: 2022-11-11

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão 



    Trata-se de manifestação da autoridade policial, por meio da qual informa que (a) “a resposta apresentada pela empresa TELEGRAM impossibilita a análise do teor de mensagens trocadas e a identificação de todos os integrantes do grupo no Telegram ‘Caçadores de ratos do STF’ pois, conforme relatado na Informação de Polícia Judiciária nº 056/22 - SIP/SR/PF/MG, constatou-se que o aplicativo (app) de mensagens TELEGRAM estava instalado no aparelho apreendido, entretanto, devido a alguma configuração no referido aplicativo, ou por algum comando manual do usuário do aparelho, ao se abrir o app verificou-se que os diálogos no TELEGRAM não estavam disponíveis”; e (b) “em relação as trocas de mensagens identificadas no aplicativo WhatsApp instalado no telefone celular de IVAN REJANE, descritas na IPJ nº 056/22 - SIP/SR/PF/MG, após a realização de diligências investigativas, foi produzido a Informação Policial nº 079.2022 – NA/SICINT/DICINT/DIP, com a identificação dos dados cadastrais associados aos terminais telefônicos que trocaram mensagens com o investigado” (eDoc. 131).



    IVAN REJANE FONTE BOA PINTO, a seu turno, requer “a) relaxamento da prisão preventiva em razão do excesso de prazo, conforme art. 231, §§ 2º e 3º do RISTF. b) relaxamento/revogação da prisão preventiva em razão da ausência de fumus commissi delicti; c) relaxamento/revogação da prisão preventiva em razão da ausência de periculum libertatis; d) substituição da prisão preventiva por medidas cautelares alternativas à prisão, tal como entende o Parquet; e) que se dê vista dos autos à Procuradoria-Geral da República para que possa emitir parecer acerca do aqui alegado e da conclusão das diligências requeridas à Polícia Federal” (eDoc. 134).



    Regularmente intimada, a Procuradoria-Geral da República manifestou-se pelo relaxamento da prisão preventiva de IVAN REJANE FONTE BOA PINTO, bem como requereu o declínio de competência à Seção Judiciária do Estado de Minas Gerais (eDoc. 138).



    É o relatório. DECIDO.



    Esta Pet foi instaurada, inicialmente, a partir de representação da Polícia Federal pela realização de (a) busca e apreensão, com fundamento no art. 240 e seguintes do Código de Processo Penal; (b) prisão temporária de IVAN REJANE FONTE BOA PINTO, com fundamento no art. 1º, l, e 2º, da Lei 7.960/89; e (c) bloqueio de redes sociais, com fulcro nos arts. 282 e 319 do Código de Processo Penal e art. 2º da Lei 12.850/2013.



    Em relação ao pedido de decretação da prisão temporária do investigado, ressaltou a autoridade policial, naquele momento, a presença dos requisitos do fumus comissi delicti e do periculum libertatis, nos seguintes termos:



    “Conforme demonstrado nos vídeos publicados em seu canal na plataforma YouTube, IVAN REJANE articula de forma concreta a reunião de pessoas para que, por meio de grave ameaça e violência, mediante inclusive a “luta armada”, cacem os ministros do Supremo Tribunal Federal, para destituí-los de suas funções judicantes pelos simples fato de, no entender do investigado, atuarem contrário ao seu posicionamento político-ideológico, visando com isso, tentar restringir o exercício do Poder Judiciário. Tais condutas, conforme exposto, têm o potencial de agravar o quadro de polarização em que se encontra o país em período pré-eleitoral e culminar por promover a adesão de pessoas às condutas violentas propostas. Os vídeos apresentados foram publicados no início do mês de julho de 2022, há mais de 11 dias. Somente um dos vídeos teve mais de vinte e oito mil visualizações. Tais elementos revelam o perigo concreto da conduta perpetrada pelo investigado”. 



    Na decisão que decretou a prisão temporária, ficou consignada a sua pertinência, de modo a garantir a colheita de elementos de prova e com o objetivo de elucidar as infrações penais atribuídas à associação criminosa em toda sua extensão, nos seguintes termos:



    “Efetivamente, os fatos narrados condizem com os elementos probatórios colhidos no âmbito dos Inqs 4.781/DF (fake news)e 4.828/DF (atos antidemocráticos), bem como se assemelham ao modus operandi que resultou na instauração do Inq. 4.874/DF.



    Esses elementos demonstram uma possível organização criminosa que tem por um de seus fins desestabilizar as instituições republicanas, principalmente aquelas que possam contrapor-se de forma constitucionalmente prevista a atos ilegais ou inconstitucionais, como o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, utilizando-se de uma rede virtual de apoiadores que atuam, de forma sistemática, para criar ou compartilhar mensagens que tenham por mote final a derrubada da estrutura democrática e o Estado de Direito no Brasil.



    Essa organização criminosa, ostensivamente, atenta contra a Democracia e o Estado de Direito, especificamente contra o Poder Judiciário e em especial contra o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, pleiteando a cassação de seus membros e o próprio fechamento da Corte Máxima do País, com o retorno da Ditadura e o afastamento da fiel observância da Constituição Federal da República”.



    Em decisão de 25/7/2022, foi prorrogada a prisão temporária do investigado, pois (a) o investigado, no dia de sua prisão, publicou novo vídeo no YouTube, intitulado “PRENDE ELE! A esquerda pira e se desespera diante dos fatos... o Brasil acordou! Chora tchutchuca....”, reiterando as ameaças à segurança e a honorabilidade do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL e de seus Ministros; (b) no referido vídeo, houve referência expressa ao art. 142 da Constituição Federal e à possibilidade de rompimento institucional do Estado Democrático de Direito, também se vislumbrando como possível a configuração do delito de incitação ao crime, previsto no art. 286, parágrafo único, do Código Penal (Incorre na mesma pena quem incita, publicamente, animosidade entre as Forças Armadas, ou delas contra os poderes constitucionais, as instituições civis ou a sociedade); e (c) ficou demonstrada a pertinência da medida, imprescindível para que a autoridade policial avance na análise do material apreendido e na elucidação das infrações penais atribuídas à associação criminosa em toda a sua extensão; bem como analise se há nas informações contidas nos bens e documentos recolhidos elementos que possam ensejar a realização de novas atividades investigativas, além de mitigar as oportunidades de reações indevidas e impedir a articulação com eventuais outros integrantes da associação, que obstruam ou prejudiquem a investigação.



    Em decisão de 31/7/2022, foi decretada a prisão preventiva do investigado (eDoc. 54), nos seguintes termos:



    “Na presente hipótese, patente a necessidade de garantia da ordem pública e conveniência da instrução criminal, pois presentes o fumus commissi delicti e periculum libertatis, inequivocamente demonstrados nos autos os fortes indícios de materialidade e autoria dos crimes previstos nos arts. 288 (associação criminosa) e 359-L (Abolição violenta do Estado Democrático de Direito) do Código Penal. 



    Nesse sentido, assim ressaltou a autoridade policial:



    “A reiteração da prática criminosa, reproduzindo o mesmo modo de agir, com a mesma agressividade e ímpeto, são coerentes com o que foi obtido durante o estudo do material obtido na busca e apreensão. A Informação de Polícia Judiciária 056/2022 aponta a existência de mensagens que reforçam a atuação de IVAN REJANE no intuito de angariar seguidores que se associam aos seus ideais criminosos para tentar, de forma concreta, mediante violência ou grave ameaça abolir o Estado Democrático de Direito, impedindo que Ministros do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL exerçam de forma livre suas atividades judicantes. Nesse sentido, os tipos penais merecem ser analisados conforme a nova metodologia criminosa empregada, que se utiliza das redes sociais como instrumento amplificador de suas condutas, com capacidade de atingir um número expressivo de pessoas, que aderem a ideia criminosa e com isso, potencializa-se a capacidade de dano aos bens jurídicos tutelados pela norma penal (no caso, o Estado Democrático de Direito por meio do livre exercício do Poder Judiciário).



    O risco da soltura imediata de referido cidadão não pode ser avaliado de maneira isolada. É fato público e notório que a prática criminosa ora investigada está inserida em um contexto mais abrangente de acirramento dos ânimos, do estímulo ao enfrentamento a oponentes políticos e de tentativas de enfraquecimento do Poder Judiciário, o qual inclusive é incumbido da realização do pleito eleitoral que se avizinha. Esse ambiente de incentivo à desobediência civil, à caça de ‘inimigos’, à camuflagem do discurso de ódio sob o manto da liberdade de expressão é, ao mesmo tempo, causa e efeito desse tipo de crime que tem se tornado tão frequente nos meses recentes.



    Ao conclamar seguidores a agir violentamente, IVAN REJANE adere a um projeto de enfraquecimento das bases do Estado Democrático de Direito que tem sido intensificado nas mídias de comunicação (inclusive com emprego de notícias falsas e incitação ao crime), ao mesmo tempo em que ele próprio abre canais de adesão de outras pessoas que concordam com a ideia de migrar as proposições ali lançadas para o campo das ações. É de se esperar o impacto que a liberação de IVAN REJANE terá na ordem pública, tanto pelo potencial prosseguimento na prática delitiva (como já demonstrado), quanto pela recepção de uma mensagem equivocada de que as condutas praticadas por IVAN REJANE são toleradas pelo Estado.



    Esse quadro demonstra o risco à ordem pública e à própria apuração pela demonstração de ineficácia da atuação do sistema de justiça criminal em promover a interrupção e a completa elucidação de fatos sabidamente graves, estimuladores da prática de outros crimes, agravada pela plausibilidade de prosseguimento da conduta por citado cidadão, a exemplo do que ocorreu no dia de sua prisão”.



    Efetivamente, os elementos de prova colhidos através da perícia dos bens eletrônicos apreendidos indicam que o investigado, por meio de aplicativos de mensagens, arrecada o apoio de diversas pessoas para a efetivação de seu projeto de ataque às instituições democráticas, notadamente o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, em datas que se aproximam (manifestações em agosto e em setembro de 2022). 



    Não bastasse isso, no estado atual da perícia, ainda não finalizada, já é possível verificar, em certo grau, a extensão da divulgação do conteúdo criminoso objeto de investigação nestes autos, tendo o investigado criado diversas listas de transmissão de mensagens (nove) e se vangloriado do tamanho de seu canal na rede Kwai (mais de 94 mil seguidores). 



    A Polícia Federal, nesse contexto, indicou a efetiva cooptação de terceiros para atos violentos contra o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, nos seguintes termos:



    O interlocutor de identificado como MAGAIVER DIRETA SAMPA” em conversa no aplicativo WhatsApp diz que segue IVAN no KWAI e que curte muito os vídeos dele. MAGAIVER diz: “Vejo que você é um Patriota igual a mim, que tem nojo do Lixo Comunista da Esquerda. Precisamos unir a Direita e dar basta!” e diz para IVAN que “Semana que vem vai começar a estourar as “bombas” no DF... Fica ligado”. Em outra mensagem, demonstrando seu alcance nas redes sociais, IVAN REJANE afirma que possui mais de noventa e quatro mil seguidores na plataforma KWAI. 



    A manutenção da restrição da liberdade do investigado, com a decretação da prisão preventiva, é a única medida capaz de garantir a ordem pública e a conveniência da instrução criminal, especialmente com o prosseguimento da perícia técnica, capaz de apontar com maior precisão a extensão e níveis de atividade da associação criminosa que se investiga, inclusive no que diz respeito à concretização de ataques ao Estado Democrático de Direito.



    Por outro lado, é importante ressaltar que, somente com a restrição de liberdade foi possível interromper a prática criminosa, pois o investigado, no mesmo dia de sua prisão, divulgou vídeo com novos ataques ao SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no qual debochou da possibilidade de ser preso.



    Além disso, ainda que tenha sido determinado o bloqueio de suas redes sociais, a representação policial indica que a atividade da organização criminosa ocorre, predominantemente, por meio de aplicativos de mensagem, tais como WhatsApp e Telegram, de difícil fiscalização e cujos bloqueios, mediante medidas cautelares diversas, não seriam suficientes para garantir a interrupção da divulgação das mensagens criminosas.



    A prisão preventiva se trata, portanto, de medida razoável, adequada e proporcional para garantia da ordem pública com a cessação da prática criminosa reiterada, havendo, neste caso, fortes indícios de que o investigado integra associação criminosa (HC 157.972 AgR/DF, Rel. Min. GILMAR MENDES, Relator(a) p/ Acórdão Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, julgado em 8/4/2021; HC 191.068 AgR/RJ, Rel. Min. GILMAR MENDES, Relator(a) p/ Acórdão Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, julgado em 8/4/2021; HC 169.087/SP, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, julgado em 4/5/2020; HC 158.927/GO, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 26/3/2019; RHC 191949 AgR/SP, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 23/11/2020).



    Ressalte-se que o objeto do Inq. 4.781/DF, que justificou a distribuição desta Pet à minha relatoria, é a investigação de notícias fraudulentas (fake news), falsas comunicações de crimes, denunciações caluniosas, ameaças e demais infrações revestidas de animus caluniandi, diffamandi ou injuriandi, que atingem a honorabilidade e a segurança do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, de seus membros; bem como de seus familiares, quando houver relação com a dignidade dos Ministros, inclusive o vazamento de informações e documentos sigilosos, com o intuito de atribuir e/ou insinuar a prática de atos ilícitos por membros da SUPREMA CORTE por parte daqueles que têm o dever legal de preservar o sigilo; e a verificação da existência de esquemas de financiamento e divulgação em massa nas redes sociais, com o intuito de lesar ou expor a perigo de lesão a independência do Poder Judiciário e o Estado de Direito.



    Após a realização de diversas diligências, ainda é possível a adoção de novas providências, de modo a identificar as pessoas que aderiram às condutas do investigado, notadamente no que diz respeito aos seus interlocutores no TELEGRAM e no WHATSAPP. Quanto ao ponto, assim informou a Polícia Federal (eDoc. 131):



    “Outrossim, em relação as trocas de mensagens identificadas no aplicativo WhatsApp instalado no telefone celular de IVAN REJANE, descritas na IPJ nº 056/22 - SIP/SR/PF/MG, após a realização de diligências investigativas, foi produzido a Informação Policial nº 079.2022 – NA/SICINT/DICINT/DIP, com a identificação dos dados cadastrais associados aos terminais telefônicos que trocaram mensagens com o investigado”. 



    A Informação de Polícia Judiciária nº 079/2022 (eDoc. 132) identificou 6 (seis) pessoas que mantiveram contato com o investigado durante a época dos fatos sob investigação.



    Além disso, a empresa Telegram Inc. informou que: (a) “o grupo informado na solicitação (i.e., https://t.me/+iipR0ucGgicxZWQ5) é um grupo privado, de forma que seu conteúdo não pode ser acessado pelo Telegram, em razão da estrutura técnica do seu sistema e da Política de Privacidade do Telegram”; (b) “o conteúdo do grupo somente pode ser acessado e baixado/preservado por pessoas que façam parte, ou seja, que ingressem no grupo privado”; (c) “o Telegram esclarece que precisa de um número de telefone para obter e fornecer dados de caráter privado de usuários ativos (a saber: IP, data e hora de acesso)”. 



    Efetivamente, pelo menos dois dos usuários do Grupo de Telegram “Caçadores de Ratos do STF” disponibilizaram o seu número de celular, conforme constou da IPJ nº 067.2022 (eDoc. 110). Em acréscimo, os dados apurados possibilitam a adoção de pesquisas em outras fontes, pela polícia judiciária, para a devida identificação dos membros do referido grupo, notadamente diante da grave suspeita da ocorrência do crime de organização criminosa.



    Seria prematuro, portanto, o declínio da competência deste caso, pois não esgotadas as providências possíveis para eventual comprovação de conexão destes fatos com aqueles investigados nos Inqs. 4.781/DF e 4.874/DF, em trâmite neste SUPREMA CORTE.



    Nos termos do art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal, decretada a prisão preventiva, deverá o órgão emissor da decisão revisar a necessidade de sua manutenção a cada 90 (noventa) dias, mediante decisão fundamentada, de ofício, sob pena de tornar a prisão ilegal.



    Cumpre ressaltar que este SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, analisando o dispositivo legal supra, fixou tese no sentido de que a inobservância do prazo nonagesimal do artigo 316 do Código de Processo Penal não implica automática revogação da prisão preventiva, devendo o juízo competente ser instado a reavaliar a legalidade e a atualidade de seus fundamentos (SL 1395 MC-Ref, Relator(a): LUIZ FUX (Presidente), Tribunal Pleno, DJe de 4/2/2021).



    Na hipótese dos autos, verifico a permanência da situação fática que autorizou a prisão preventiva do investigado IVAN REJANE FONTE BOA PINTO, presentes os requisitos previstos no art. 312 do CPP (A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado).



    Conforme anteriormente ressaltado, a investigação, ainda em andamento, demonstra uma possível organização criminosa que tem por um de seus fins desestabilizar as instituições republicanas, principalmente aquelas que possam contrapor-se de forma constitucionalmente prevista a atos ilegais ou inconstitucionais, como o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, utilizando-se de uma rede virtual de apoiadores que atuam, de forma sistemática, para criar ou compartilhar mensagens que tenham por mote final a derrubada da estrutura democrática e o Estado de Direito no Brasil. Essa organização criminosa, ostensivamente, atenta contra a Democracia e o Estado de Direito, especificamente contra o Poder Judiciário e em especial contra o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, pleiteando a cassação de seus membros e o próprio fechamento da Corte Máxima do País, com o retorno da Ditadura e o afastamento da fiel observância da Constituição Federal da República.



    O contexto desta investigação, bem como o momento fático atravessado pelo país (manifestações antidemocráticas e criminosas reivindicando um golpe militar), recomendam a manutenção da restrição máxima da liberdade do investigado que, mesmo no dia de sua prisão, incitou publicamente a animosidade entre as Forças Armadas e os poderes constitucionais, notadamente o Poder Judiciário, a revelar, em acentuado grau o seu periculum libertatis.



    Desse modo, tem-se que a gravidade da conduta e o risco concreto de reiteração delitiva justificam a manutenção da custódia cautelar do agravante, para a garantia da ordem pública. Nesse sentido: HC 138.552 AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 19/6/2017; HC 148.218 AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 7/12/2017; HC 137.515, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão: Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 19/12/2017; RHC 138.937, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 3/3/2017.



    Diante do exposto, nos termos do art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal (redação dada pela Lei 13.964/19), MANTENHO a prisão preventiva de IVAN REJANE FONTE BOA PINTO e DETERMINO à Polícia Federal que, no prazo de 30 (trinta) dias:



    (1) PROCEDA À OITIVA DE TODOS OS USUÁRIOS IDENTIFICADOS COM OS QUAIS O INVESTIGADO MANTEVE CONTATO POR WHATSAPP (eDoc. 132);



    (2) PROCEDA À IDENTIFICAÇÃO E À OITIVA DOS USUÁRIOS QUE FORNECERAM OS SEUS NÚMEROS EM CADASTRO DE TELEGRAM (eDoc. 110).



    (3) PROCEDA À IDENTIFICAÇÃO, MEDIANTE ADOÇÃO DE DILIGÊNCIAS EM TODAS AS FONTES POSSÍVEIS, DOS USUÁRIOS PARTICIPANTES DO GRUPO “CAÇADORES DE RATOS DO STF”, MUITOS DOS QUAIS FORNECERAM O NOME COMPLETO (eDoc. 110)



    Comunique-se o teor desta decisão à autoridade policial e ao Diretor da unidade prisional onde se encontra custodiado o preso.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Intimem-se os advogados regularmente constituídos, inclusive por vias eletrônicas.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de novembro de 2022.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente